Tribunal: TJBA
Processo: 8003988-21.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003988-21.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - JUÍZO EQUITATIVO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8003988-21.2021.8.05.0072, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
FILIPE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,